Tribunal: TJMT
Processo: 1014971-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014971-58.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ANGELICA CRISTINA VIEIRA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE JACIARA, ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por ANGELICA CRISTINA VIEIRA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara, nos autos da Ação Obrigação de Fazer no 1002482-56.2021.8.11.0010, que indeferiu a liminar para determinar que o Município de Jaciara e o Estado de Mato Grosso fornecessem o medicamento ENOXAPARINA SÓDICA 40mg 01 ampolas ao dia, de uso contínuo até o término da gestação.
Alega o Agravante que, o medicamento prescrito pelo médico, foi determinado em decorrência do diagnóstico de cardiopatia em uso de anticoagulante (Marevan), com transtornos de válvula mitral (prótese de válvula) e gestante no 1o trimestre.
Destaca que está comprovada a necessidade e a urgência do tratamento, uma vez que o médico que acompanha já emitiu laudo nesse sentido (98765993 – p.25).
Assenta ainda, que com o indeferimento do pedido de tutela de urgência, o iminente perigo de danos irreversíveis à saúde e a vida justifica plenamente o direito, inclusive risco de morte.
Estando assim, presente a verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável.
Ao final, requer a concessão do efeito ativo ao presente agravo, para compelir os agravados a imediatamente a providenciarem o fornecimento do medicamento ENOXAPARINA 40 mg, conforme indicação médica e confirmando-se assim a liminar na decisão de mérito.
É o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que Angélica Cristina Vieira ingressou com Ação de Obrigação de Fazer no 1002482-56.2021.8.11.0010, pleiteando o fornecimento do medicamento ENOXOPARINA SÓDICA 40Mg, na quantidade 01 (uma) ampola ao dia, até o final da gestação, oportunidade que atribuiu ao valor da causa, a quantia de R$20.000,00 (vinte e três mil reais)
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários-mínimos, nos termos do artigo 2o da Lei 12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, de consequência, DECLINO DA COMPETENCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o juízo “a quo” proceder a remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, §3o do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providencias.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP.
Relatora.